Tribunal: TJDFT
Processo: 0720545-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADAS. COBRANÇA. REMUNERAÇÃO SOBRE APORTE FINANCEIRO. INADIMPLEMENTO. DESCONSIDERAÇÃO. PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. PRESENÇA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente os pedidos deduzidos em sede de ação de cobrança cumulada com desconsideração da personalidade jurídica.

II. Questão em discussão

2. Cinge-se a questão em verificar a existência de inadimplemento contratual que fundamente a procedência da cobrança, bem como dos requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. Fundamentada a decisão que indeferiu a produção de prova testemunhal, a teor do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, inexiste cerceamento de defesa e motivo que anule a sentença. Preliminar rejeitada.
4. Patente a legitimidade ativa, para a ação de cobrança, do titular do direito contratual supostamente violado pelo inadimplemento da obrigação.
5. É desnecessária a instauração de incidente próprio para a desconsideração da personalidade jurídica quando o referido pleito é formulado na petição inicial, nos termos do artigo 134, §2o, do Código de Processo Civil.
6. Incumbe ao réu o ônus da proba quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
7. A desconsideração da personalidade civil, em razão da aplicação da teoria maior, adotada pelo Código Civil, exige prova do desvio de finalidade da sociedade ou a confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária, nos termos do artigo 50 da referida norma.
8. Demonstrado que a criação da empresa ré foi motivada pelo objetivo de subtração ilícita de patrimônio de pessoas atraídas pela promessa de elevados ganhos financeiros, é devida a desconsideração de sua personalidade jurídica.

IV. Dispositivo

9. Recurso conhecido e desprovido.

___________
Dispositivos relevantes citados: artigos 370 e 371, II, ambos do CPC; art. 50, do CC.
Jurisprudência relevante citada: n/a